Tribunal: TJDFT
Processo: 0022755-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022755-87.2016.8.07.0001 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDA: MARIA DAS GRAÇAS LADEIA DE OLIVEIRA VIANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONSTRUTORA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRAZO DA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRELIMINAR. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIAS MAJORADAS. 1. Não constitui falta de interesse processual se buscar a condenação e aplicação de cláusula contratual penal por mora da construtora, ao atrasar a entrega de imóvel, mesmo o pacto tendo sido rescindido em decisão em outra ação judicial. 2. A comercialização de unidade habitacional está sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 3. O artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, o que notadamente não é o caso. 4. A eventual falta de mão-de-obra de profissionais da construção civil é inerente ao tipo de atividade exercida pela ré e não caracteriza caso fortuito. 5. Restou demonstrado nos autos a inadimplência por parte da construtora, que deixou de entregar o imóvel na data contratada. Logo, devida a aplicação da condenação nos termos da cláusula penal. 6. Tendo em vista a sucumbência recíproca, mas mínima da parte autora (CPC, art. 86, parágrafo único), prevalece a condenação da apelante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios conforme o arbitrado pelo juízo a quo. 7. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 110 do Código Civil, e 17 do Código de Processo Civil, asseverando inexistência de vínculo entre as partes e a falta do interesse de agir da ora recorrida, tendo em vista que as partes voltaram ao status quo ante; b) artigo 884 do CC, sustentando que tendo a ora recorrida sido restituída em valor superior ao que havia pago em virtude do contrato de promessa de compra e venda, não há que receber qualquer indenização, sob pena de enriquecimento ilícito; c) artigo 393 do CC, afirmando que o atraso na entrega do imóvel teria ocorrido em face de caso fortuito e de força maior; e d) artigo 86 do CPC, ao argumento de ter ocorrido sucumbência recíproca, entendendo que não pode ser condenada de forma unilateral pelo pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, tendo em vista que a recorrida teria sido sucumbente em seu pedido quanto aos lucros cessantes. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 110, 393 e 884, todos do CC, bem como 17 e 86, ambos do CPC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos causídicos Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027